Tribunal: TJDFT
Processo: 0719909-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719909-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO TRABALHO - ANAJUSTRA APELADO: GUILHERME AUGUSTO BERTOLDO MONTEIRO 04449488130 D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO TRABALHO - ANAJUSTRA em face da sentença de ID: Num. 53089963 e decisão integrativa de ID: Num. 53089966 que julgou procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. A recorrente requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pois bem. Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula 481 do STJ. Ou seja, o deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas dependerá de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Ademais, “Sociedade sem fins lucrativos não se confunde com o conceito de hipossuficiente financeiro, descrito no art. 98, caput, do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1355348, 07138958320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, faculto à apelante a oportunidade de demonstrar sua condição financeira e, para tanto, deve apresentar, no prazo de 05 dias: a) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos dos últimos três meses. b) Balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos. Ou, no mesmo prazo, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador